Tribunal: TJSP
Processo: 1000308-57.2025.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Impugnação em contrarrazões de inobservância ao princípio da dialeticidade – Rejeição - Golpe praticado por terceiros a pretexto de empréstimo com taxas facilitadas – Sentença de extinção – Inépcia da inicial, todavia, afastada – Julgamento do mérito da lide possível – Art. 1.013, § 3o, I, do CPC - MÉRITO - Requerente que

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Impugnação em contrarrazões de inobservância ao princípio da dialeticidade – Rejeição - Golpe praticado por terceiros a pretexto de empréstimo com taxas facilitadas – Sentença de extinção – Inépcia da inicial, todavia, afastada – Julgamento do mérito da lide possível – Art. 1.013, § 3o, I, do CPC - MÉRITO - Requerente que realizou oito transferências de valores a pedido de suposta empresa de financiamento para três pessoas físicas desconhecidas, durante seis dias, a título de pagamento de taxas para liberação do valor mutuado - Operações realizadas de forma espontânea - Culpa exclusiva da vítima - Falta de cautela da autora, que não adotou os cuidados necessários antes de realizar transferências para conta de pessoas desconhecidas, que sequer eram parte no negócio jurídico - Excludente de responsabilidade – Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC – Inexistência de falha na prestação de serviços a justificar o pedido indenizatório - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, alterado o dispositivo da r. sentença.